Tribunal: TJMT
Processo: 1000191-82.2019.8.11.0033
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000191-82.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Depoimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEUSA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 571.137.501-68 (APELANTE), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), DIRCE CAPRISTO - CPF: 107.400.401-97 (APELADO), JOSÉ GOIABA (TERCEIRO INTERESSADO), HERALDO KIEFER - CPF: 818.535.567-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELY CARVALHO LEDESMA - CPF: 050.014.181-94 (ASSISTENTE), ROSELI BRITO DE LIMA - CPF: 848.232.751-87 (ASSISTENTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUSA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 571.137.501-68 (APELADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), DIRCE CAPRISTO - CPF: 107.400.401-97 (APELANTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE PRECÁRIA DECORRENTE DE PERMISSÃO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
. BENFEITORIAS ÚTEIS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSOS
NÃO
PROVIDOS.

I. Caso em exame

O recurso.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária e condenou a ré ao ressarcimento de benfeitorias úteis.

Fato relevante.
A autora afirma exercer posse sobre o imóvel desde 1998 e sustenta a alteração da natureza da posse com realização de melhorias. Requer o reconhecimento da propriedade ou, subsidiariamente, o direito de retenção até indenização. A ré alega existência de comodato verbal e impossibilidade de reembolso.

A decisão recorrida.
A sentença afastou a usucapião por ausência de requisitos legais e deferiu
parcialmente o pedido subsidiário para ressarcimento de benfeitorias úteis.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a posse exercida pela autora preenche os requisitos da usucapião extraordinária, especialmente o
animus
domini
; e (
ii
) saber se é devido o ressarcimento pelas benfeitorias úteis realizadas no imóvel.

III. Razões de decidir

3. A posse originou-se de permissão familiar, caracterizando relação precária. Houve admissão de pagamento de aluguel, o que afasta o
animus
domini
.

4. Atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse apta à usucapião. Não houve prova de interversão da posse por ato inequívoco de oposição ao proprietário.

5. A expectativa futura de aquisição do imóvel não substitui a comprovação de posse com ânimo de dono no presente.

6. As benfeitorias úteis realizadas aumentaram o valor do imóvel e evitaram enriquecimento sem causa do proprietário. É cabível o ressarcimento, limitado às melhorias comprovadas.

IV. Dispositivo e tese

5. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A posse decorrente de permissão ou relação familiar não configura posse
ad
usucapionem
sem prova de interversão com
animus
domini
. 2. É devido o ressarcimento de benfeitorias úteis quando comprovado o acréscimo patrimonial, sob pena de enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 584, 1.198, 1.208.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1011612-16.2017.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Vice-Presidência, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ões
C
íveis
em
Ação de Usucapião Extraordinária, julg
ada
improcedente, mas
com condenação do
réu ao ressarcimento das benfeitorias úteis (calçada e lavanderia).

A
autora sustenta que reside no imóvel desde 1998 e que, embora o ingresso tenha sido permitido, a natureza da posse se alterou com o tempo e com a realização de reformas estruturais, caracterizando
animus
domini
.

P
ede
a declaração da propriedade ou, subsidiariamente

a retenção do bem até indenização integral.

A ré, em recurso adesivo, argumenta que a relação jurídica configura comodato verbal e que, por força do art. 584 do Código Civil, o comodatário não pode exigir reembolso de despesas feitas para o uso e gozo da coisa.

Contrarrazões nos Ids. n.

244392737
e
348126381
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
ção de
U
sucapião em que a autora pretende o reconhecimento da aquisição originária do imóvel, alegando posse prolongada e qualificada.

Após regular instrução probatória
,
inclusive com nova audiência determinada pelo Tribunal em razão de nulidade anterior
,
a sentença reconheceu a ausência dos requisitos da usucapião, mas deferiu parcialmente o pedido subsidiário, condenando ao ressarcimento de benfeitorias úteis comprovadas nos autos
.

A autora
sustenta o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária, especialmente a posse com
animus
domini
.

Contudo,
a
instrução processual, especialmente dos depoimentos colhidos em audiência,
mostra que
o ingresso da autora no imóvel deu-se
por estrita solidariedade familiar,
ou seja,
relação de mera permissão, inicialmente caracterizada como comodato e posteriormente como locação verbal, inclusive com admissão de pagamento de aluguel pela própria apelante
.

Nessas circunstâncias, a posse exercida possui natureza precária, não se qualificando como posse
ad
usucapionem
,
nos termos do art. 1.198 do Código Civi
l

Ademais, o a
rt. 1.208 do Código Civil

preceitua que os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE SEM ANIMUS DOMINI. MERA TOLERÂNCIA ENTRE IRMÃOS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a posse exercida pelo recorrido preenche os requisitos da usucapião extraordinária, em especial o animus
domini
; e (
ii
) verificar se a
posse do imóvel decorreu de mera tolerância dos proprietários, impedindo o reconhecimento da usucapião.

III .
RAZÕES DE DECIDIR

(...)

4.
A posse exercida pelo recorrido não se caracteriza como posse ad
usucapionem
, pois decorre de mera tolerância dos proprietários, que jamais manifestaram intenção de transferir a propriedade.

5. A relação de parentesco entre as partes reforça a tese de posse precária, pois o imóvel foi cedido ao recorrido sem intenção de alienação, afastando o requisito essencial do animus
domini
.

(...)

10. O art. 1.208 do Código Civil impede o reconhecimento da posse quando ela decorre de mera permissão ou tolerância, situação evidenciada no caso concreto.

(...).”

1.
A posse exercida por mera tolerância do proprietário não autoriza a aquisição do imóvel por usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

2.
O animus
domini
é requisito essencial para a usucapião, não sendo demonstrado quando há relação de parentesco e ausência de prova inequívoca da intenção de exercer a posse como dono.

(...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10116121620178110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/02/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 12/02/2025)
.

A ocupação baseada em relações de parentesco ou hospitalidade configura detenção precária
e, p
ara que ocorra a
interversio

possessionis
(transmutação da posse), não basta o decurso do tempo ou o pagamento de tributos
,
exige-se a prova de um ato de oposição inequívoco e hostil ao proprietário, o que não se verifica nos autos.

A expectativa de que o imóvel
"ficaria para ela"
no futuro não substitui o dever de comprovar a posse com ânimo de dono no presente.

A ré insurge-se contra a condenação ao pagamento de benfeitorias úteis. Alega que o comodatário não pode cobrar do comodante as despesas de uso
, nos termos do art.
584 do C
ódigo
C
ivil
.

Contudo,
o imóvel, à época da ocupação inicial, era inabitável ("galinheiro/ferro velho")
e a
s intervenções realizadas pela autora, como a calçada e a lavanderia, embora tecnicamente úteis, integraram o esforço de conferir habitabilidade mínima e valorização ao patrimônio do espólio.

Manter as melhorias no acervo da ré sem a devida compensação implicaria em enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Desse modo, a
sentença agiu com equidade ao limitar o ressarcimento às obras que efetivamente incrementaram o valor do bem, afastando as despesas de mera manutenção ordinária.

Pelo
exposto,
nego provimento

ao
R
ecurso de
A
pelação da autora eao
R
ecurso
A
desivo da ré.

M
ajoro os honorários advocatícios devidos por cada parte ao patrono adverso para 12% sobre o valor da condenação (ação principal) e do valor atualizado da causa (reconvenção),
nos termos do
art. 85, §11, do CPC,
mantida a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida a ambas as partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026